Tribunal: TJES
Processo: 0076257-20.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0076257-20.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA COM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FATOS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do réu, com fundamento nos arts. 109, III, e 115, do Código Penal. O
Parquet
sustenta que a interrupção do prazo prescricional deveria ser considerada com base no recebimento da denúncia original, e não no recebimento do aditamento da denúncia, bem como que o decurso do prazo prescricional não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o marco interruptivo do prazo prescricional ocorre no recebimento do aditamento da denúncia, quando este envolve modificação substancial dos fatos narrados na peça acusatória original; (ii) Verificar se, entre os marcos interruptivos aplicáveis, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme previsto no art. 110, §1º, do Código Penal, observando-se os prazos do art. 109 do mesmo diploma legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o recebimento do aditamento da denúncia constitui causa interruptiva do prazo prescricional, desde que a modificação introduzida altere substancialmente os fatos narrados, conforme precedente: STJ - AgRg no AREsp 1350483/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020.

5. No caso concreto, a denúncia original narrava a prática de latrocínio tentado, enquanto o aditamento descreveu novo fato criminoso, tipificado como homicídio tentado, caracterizando alteração substancial.

6. De acordo com o cálculo prescricional, considerando a data do fato (30.10.2009) e o marco interruptivo no recebimento do aditamento da denúncia (21.01.2016), transcorreu período superior a 6 anos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas adicionais.

7. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.234/2010, que vedou a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não se aplica ao caso em tela, pois o crime foi praticado antes da vigência dessa norma, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O recebimento do aditamento da denúncia, quando este altera substancialmente os fatos narrados na peça acusatória original, constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

2. A Lei nº 12.234/2010, que vedou a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

3. Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do fato e o marco interruptivo relevante, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, III e VI; 110, §1º; 115; 117, I; Lei nº 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1350483/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC nº 273.811/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.04.2016; STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.12.2019; TJ-SP, Habeas Corpus nº 2355795-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara Criminal, j. 09.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0076257-20.2012.8.08.0011

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 11739879) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática (ID 11612356), que declarou extinta a punibilidade de
JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA,
nos moldes dos arts. 109, III c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Sustenta a Procuradoria de Justiça Criminal, em suma, que
(i)

“o crime praticado no ano de 2009 somente foi sentenciado em 2023, porque foi inicialmente imputado como latrocínio e passou pela tramitação no juízo comum, e no Tribunal do Júri, após a desclassificação do delito e aditamento para crime contra a vida, ocorreu nova instrução processual, delongando sobremaneira o tempo de julgamento”
;
(ii)
o recebimento do aditamento da denúncia não torna nula a primeira exordial acusatória apresentada, razão pela qual mantém-se a interrupção do prazo prescricional decorrente do recebimento da primeira denúncia; e
(iii)
entre a data da consumação do crime (30.10.2009) e o primeiro recebimento da denúncia (30.11.2012), e entre este e o recebimento do aditamento da denúncia (21.01.2016), não decorreu o prazo de 06 (seis) anos, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões apresentada ao ID 11782075, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que não há razões para a reforma do r.
decisum
debatido.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do CP que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, VI, do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do recorrente é de 06 (seis) anos, visto que foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 109, III c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Calha ressaltar que, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recebimento de aditamento da denúncia, quando importar em modificação substancial do conteúdo da exordial acusatória, constitui causa de interrupção do prazo prescricional:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. INOVAÇÃO SUBSTANCIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição. Precedentes.
2. Na hipótese, o Ministério Público aditou a denúncia, em decorrência da aplicação do instituto da mutatio libelli, a fim de incluir circunstância fática não contida na inicial que configura a qualificadora prevista no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, referente à incapacidade para as ocupações habituais da vítima por 30 dias. Houve, portanto, inovação substancial da exordial acusatória e o recebimento deste aditamento é marco interruptivo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1350483 RS 2018/0215261-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)
- destaquei

Portanto,
“
O recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados denúncia, passando a descrever novo fato criminoso”
(STJ; HC 273.811; Proc. 2013/0229292-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 18/04/2016).

Na hipótese, houve alteração substancial dos fatos anteriormente narrados na denúncia (latrocínio tentado), passando a descrever novo fato criminoso (homicídio tentado).

Sendo assim,
“a decisão que o recebeu o aditamento, no caso concreto, passa a ser considerada marco para a contagem do prazo prescricional”
(STJ - RHC: 89527 SP 2017/0241534-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

Destarte, ao contrário do que afirmado pelo
Parquet
em suas razões recursais, houve inegável alteração da primeira interrupção da prescrição, que inicialmente encontrava-se sediada na data do recebimento da denúncia, passando para a data do recebimento do aditamento.

Desse mesmo juízo:

HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA, RECEPTAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Diante da superveniência de sentença penal condenatória, o pedido de declaração de excesso de prazo para formação de culpa restou prejudicado. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARCIALMENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE DE RIGOR. 1. De proêmio, consigne-se que a prescrição é tema de ordem pública, que o Magistrado pode e deve conhecer, ainda que de ofício, tão logo constatada, em qualquer fase do processo ( CPP, art. 61, caput). 2. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em questão ( CP, art. 109, inciso V). 3. Quanto ao crime de constrangimento ilegal, verifica-se que entre o recebimento da denúncia em 02.06.2021 – primeiro marco interruptivo -, não ocorreu lapso temporal superior a 04 anos. Posteriormente, entre o recebimento da denúncia (02.06.2021) e o recebimento do aditamento em 13.11.2024 -segundo marco interruptivo-, não houve também a ocorrência do prazo acima descrito. ( CP, arts. 107, IV; 109, V; e 117, I). Quanto ao crime de resistência, cumpre indicar que, a denúncia oferecida em face do paciente em 30.05.2021 (fls. 371/378) não imputava a ele o delito contido no artigo 329, caput, do Código Penal. A respectiva foi incluída somente no aditamento realizado pelo Ministério Público em 01.11.2024. Desta feita, o recebimento da denúncia em 18.03.2022 (fls. 379/380) não tem o condão de interromper o prazo prescricional referente ao crime de resistência, uma vez que ele não integrava a peça acusatória inicial. Assim,
verifica-se que entre a data do fato e o recebimento do aditamento – único marco interruptivo existente
para o crime de resistência-,
decorreu o lapso temporal superior a 04 anos
(CP, arts. 107, IV; 109, V; e 117, I). Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, concessão parcial da ordem para julgar extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23557954420248260000 São Paulo, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 09/01/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/01/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 04 DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. S
e entre a data do fato e do recebimento do aditamento da denúncia, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109 V, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(TJ-PA - APR: 00046907820018140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/02/2019)
- destaquei

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – ADITAMENTO DA INICIAL QUE MODIFICA SUBSTANCIALMENTE A IMPUTAÇÃO DELITIVA – RECEBIMENTO DO ADITAMENTO QUE SE CONVERTE EM MARCO INTERRUPTIVO – EMBARGOS REJEITADOS. I – "
O recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados denúncia, passando a descrever novo fato criminos
o" (STJ; HC 273.811; Proc. 2013/0229292-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 18/04/2016). Nessa esteira, considerando que entre o recebimento do aditamento e a publicação da sentença houve transcurso de lapso temporal inferior ao prazo prescricional aferido com base na pena concretamente aplicada, não há falar em extinção da punibilidade por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. II – Embargos declaratórios rejeitados.

(TJ-MS - ED: 00000069320128120028 MS 0000006-93.2012.8.12.0028, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2017)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. -
Verificado o transcurso do lapso prescricional ao qual alude o art. 109, V, do CP, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia aditada é de se decretar a extinção da punibilidade do apelante pela superveniente prescrição.

(TJ-MG - APR: 10024057029159001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data de Publicação: 21/01/2015) –
destaquei

PENAL E PROCESSUAL. ART. 334 DO CP. CONTRABANDO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO CRIME DE DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Considerando a pena aplicada aos acusados - 01 ano de reclusão -, constata-se a ocorrência da prescrição no tocante ao crime de contrabando, em face do transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (artigo 109, inc. V c/c o art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal. 2. Conforme precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, ocorrendo a inclusão de novo fato criminoso, o aditamento à denúncia acarreta a interrupção do prazo prescricional. 3.
Declarada igualmente extinta a punibilidade pela prescrição para o delito de descaminho, em face do transcurso do lapso prescricional entre a data do fato e do recebimento do aditamento à denúncia
.

(TRF-4 - ACR: 50124384720124047002 PR 5012438-47.2012.4.04.7002, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 24/06/2014, SÉTIMA TURMA)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INCLUSÃO DE CORRÉU. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ENUNCIADO 497 DA SÚMULA DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do aditamento da denúncia, para fins de inclusão de corréu anteriormente não mencionado na inicial acusatória, é considerado causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. 2. Nos termos do Enunciado 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de crime continuado, deve-se considerar para análise da ocorrência da prescrição a pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 3.
Considerando que, com o provimento do recurso especial, a pena final foi fixada no patamar de 2 (dois) anos de reclusão sem a continuidade, e que
houve decurso de mais de 4 (quatro) anos entre a data dos fatos e o recebimento do aditamento da denúncia, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade retroativa
.
4. Agravo regimental provido para declarar a extinção da punibilidade do agravante, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

(STJ - AgRg no Ag: 1265868 SP 2010/0002433-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2013)
- destaquei

Ressalte-se, ainda, que conquanto a Lei nº 12.234/2010 tenha alterado a redação do art. 110, §1º, do Código Penal para vedar a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio
tempus regit actum.

Nessa linha de intelecção, as alterações promovidas pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, não se aplicam aos delitos praticados antes de sua vigência. Assim, fatos praticados anteriormente à referida alteração legislativa permanecem com a possibilidade de aplicação da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração.
4. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição. 5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.

(STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp
nº
553.364/SP 2014/0185687-1, Rel.
Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, J. 10.12.2019)
- destaquei

Outro não é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU CONDENADO NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MÉRITO PREJUDICADO. Ao réu foi imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, cuja pena máxima (abstrata) cominada é de 15 anos de reclusão. Neste caso, considerando ser o acusado menor de 21 anos à época do fato, observadas as disposições legais, a prescrição se dá em 10 anos (artigos 109, III, e 115, ambos do Código Penal). O fato imputado na denúncia ocorreu em 17.11.2005. Portanto, antes da alteração do artigo 110, § 1º, do CP, operada pela Lei 12.234/2010.
Ao tempo do crime, a prescrição retroativa começava a correr da data do crime, e se interrompia com o recebimento da denúncia. Após a Lei 12.234/10, o prazo da prescrição retroativa se inicia com o recebimento da denúncia. Em se tratando de alteração legislativa de natureza penal material (prescrição), a mesma se aplica aos fatos praticados após a sua entrada em vigor. É vedada a aplicação retroativa de lei penal restritiva de direito, como é o caso das disposições normativas que restringem a prescrição.
No caso, a denúncia foi recebida em 20.03.2008, quando decorridos 02 anos, 03 meses e 15 dias da data do fato, correndo o processo até 14/09/2009, quando foi suspenso (transcorrendo 01 ano, 05 meses e 25 dias) e, de acordo com a Súmula 415 da Corte Superior, somente poderia ficar suspenso por, no máximo, 10 anos, isto é, até o dia 14.09.2019, data essa em que voltou a correr a prescrição. Desde o dia em que voltou a correr regularmente a prescrição até a data da publicação da sentença (11/05/2023) transcorreram mais 03 anos, 07 meses e 27 dias. No total, somando-se os três períodos, o processo correu por 07 anos, 05 meses e 07 dias. e, tendo sido imposta ao réu a pena de 08 anos de reclusão, cuja prescrição, considerando ser o réu menor de 21 anos à época do fato, se dá no prazo de 06 anos, nos termos da regra posta nos arts. 115 e 109, inc. III, ambos do Código Penal. Prejudicado, diante do contexto, o exame do mérito do recurso. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO OPERADA.

(TJRS,
ApCrim nº
5000024-22.2006.8.21.0082,
Rel. Des.
Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, J. 18.12.2023)
- destaquei

DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – PLEITO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DELITO OCORRIDO ANTES DA LEI N.º 12.234/2010 – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. I - E cediço que até 5 de maio de 2010, anterior à Lei n.º 12.234/2010, o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia era compreendido na possibilidade de aplicação da prescrição retroativa. Assim previa o atualmente revogado § 2º do artigo 110 do Código Penal: "a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial a data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa". Assim, era expressamente permitido reconhecer a prescrição retroativa tomando como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia. II - Estabelece o inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu").
Considerando que a lei penal não pode retroagir em prejuízo de ninguém, tem-se que o impedimento de se aplicar a prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia só pode ter vez a partir de fatos posteriores a data da mencionada modificação legal. Deste modo, tem-se que para fatos ocorridos antes de 5 de maio de 2010 (data da Lei n.º 12.234/2010 – que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal), é perfeitamente possível e devida a aplicação da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, pois situados quando ainda vigentes o texto legal atualmente revogado (§ 2º do artigo 110 do Código Penal e a redação original do seu § 1º)
. III – Opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com a consequente a extinção da punibilidade do agente quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

(TJMS, APR
nº
00211316220168120001 0021131-62.2016.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques,
Segunda
Câmara Criminal, J. 07.08.2019)
- destaquei

Destarte, conforme cálculo da prescrição da pretensão punitiva de ID 11228595, tomando-se como base a data do fato (30.10.2009) e a data do recebimento do aditamento da denúncia (21.01.2016), tem-se que transcorreu um período superior a 06 (dois) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.